Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713886-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Homologada a desistência do processo originário. Assim, houve a perda de objeto do Conflito de Competência. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator